Tribunal: TJES
Processo: 0000601-76.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000601-76.2021.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDREI PROFIRO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000601-76.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDREI PROFIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELIANE RODRIGUES CRESPO DOS SANTOS - ES14726-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ARMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Correção do erro material na pena definitiva do tráfico de drogas fixada na sentença. 3. Recurso parcialmente provido.

17 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000601-76.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDREI PROFIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELIANE RODRIGUES CRESPO DOS SANTOS - ES14726-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 22 de dezembro de 2022, o apelante, de forma livre e consciente, guardava e tinha em depósito drogas em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Conforme apurado, na data dos fatos a guarnição da Polícia Militar cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do réu e, em seu quarto, localizou 23 buchas de maconha, 17 pedras de crack e um revólver calibre 32 (fl. 07).

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

A defesa sustenta ausência de provas, capazes de fundamentar a condenação do apelante, entretanto, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas
no auto de apreensão de fl. 07, de constatação e eficiência da arma, bem como do laudo químico de fls. 32/35,
somados aos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal.

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Posto isso, transcrevo trecho dos relatos dos militares que participaram da diligência, em sede policial:

"[...]; que em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo n° 0001039-39.2020.8.08.0032, em desfavor de Andrei Profiro da Silva, já conhecido das guarnições por seu envolvimento no tráfico ilícito de entorpecentes. (...) que no quarto de Andrei foi encontrado, próximo a um guarda-roupa, um revolver de calibre 32, desmuniciado, de numeração 219370, e a quantidade de 23 (vinte e três) buchas de substância similar a “maconha” e 17 (dezessete) pedras de substância similar a “crack” dentro de uma sacola preta; [...]” (Uilian Poubel Santiago e André Felipe de Assunção - fls. 07/08-v).

Ressalta-se que, ouvidos em Juízo, os policiais militares Uilian Poubel Santiago e André Felipe de Assunção prestaram declarações em consonância com os depoimentos da esfera administrativa, esclarecendo que a localidade na qual se fixava a residência do réu também é conhecida como ponto de venda de substâncias entorpecentes, relatando, ainda, que o apelante se evadiu da residência momentos antes de a polícia chegar ao local, conforme informações de algumas testemunhas.

Cumpre salientar, também, que, a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de desclassificação do crime de tráfico, para o de mero uso de drogas, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Prosseguindo no exame do recurso, verifica-se que merece acolhimento a alegação da defesa d
a correção do erro material contido no item 4.3 da sentença, uma vez que,
a pena-base do apelante para a condenação no crime de tráfico de drogas foi de 06 (seis) anos. Já na segunda fase da dosimetria, o juiz reduziu-a para 05 (cinco) anos, eis que presente circunstância atenuante da menoridade relativa e fixou-a como definitiva. Todavia, no momento da aplicação do concurso material de crimes fixou-a em 06 anos de reclusão (tráfico de drogas) e 01 (um) ano de detenção (posse irregular de arma de fogo).

Sendo assim, somadas as penas em concurso material, a redução da atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, realizada na segunda fase dosimétrica, não foi observada.

Por isso, deve ser o erro material corrigido, a fim de que seja fixada a pena definitiva total em 05 (cinco) anos de reclusão para tipo penal do artigo 33 da Lei 11.343/06 e 01 (um) ano de detenção para o delito previsto no artigo 12
da Lei nº 10.826/03.

Por fim, requer ainda, o apelante, a aplicação da mesma atenuante da menoridade relativa no crime de posse irregular de arma de fogo, no qual o juiz sentenciante, apesar de reconhecê-la, devidamente deixou de aplicá-la, em correta observância do entendimento sumulado no enunciado nº 231 do STJ.

Além disso, esse tema encontra-se pacificado nos julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, não se podendo olvidar do julgamento em sede de Repercussão Geral, pelo Supremo Tribunal Federal, em que fora consolidada a jurisprudência. Vejamos:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade.
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade.
Existência apenas de atenuante ou atenuante genérica, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC
. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(RE 597270 QO-RG, Relator (a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO Dje-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 ).

Diante destes fundamentos, não entendo possível negar vigência ao entendimento sumular aqui debatido, por não entender configuradas as violações sustentadas pela Defesa, sobretudo diante do fato de que a norma deve ser interpretada por seu aplicador, sendo a forma literal apenas uma das formas de extrair-lhe o significado.

Portanto, tendo em vista a pena-base fixada no mínimo legal, pelo sentenciante de primeiro grau para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, qual seja, em 01 (um) ano de detenção, e não havendo possibilidade de sua redução na segunda fase dosimétrica diante da atenuante da menoridade relativa, conforme já acima esclarecido, não há ilegalidade alguma a ser sanada.

Diante das razões acima expostas, dou parcial provimento ao recuso, apenas para a correção do montante da pena definitiva do tráfico de drogas, fixada no item 4.3 da decisão recorrida.

É como voto.

17 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.